Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-10.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000364-10.2017.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: DEBORAH SANTOS ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
VALDINEIA DE JESUS BARRETO MACEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA APRECIADO NA SENTENÇA. MOMENTO INADEQUADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o apelante ao pagamento de verbas salariais referentes à remuneração de dezembro de 2012 e ao 13º salário do mesmo ano. O recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não houve apreciação tempestiva do pedido de produção de provas formulado pelas apeladas, o qual foi indevidamente postergado para o momento da prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação, em momento processualmente oportuno, do pedido de produção de provas pelas partes caracteriza cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil fixa, como regra, que o momento adequado para requerimento de provas é a petição inicial, para o autor, e a contestação, para o réu, sendo vedado ao magistrado ignorar tais pedidos quando o litígio envolver matéria de fato.
O saneamento do feito é etapa processual indispensável para a fixação dos pontos controvertidos e definição das provas necessárias, sendo obrigatória a manifestação judicial expressa sobre os pedidos probatórios antes do julgamento do mérito.
Ainda que o juiz considere o processo suficientemente instruído, impõe-se o indeferimento motivado das provas requeridas, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
No caso concreto, o juízo de origem deixou de apreciar de forma fundamentada o requerimento de produção de prova documental e o depoimento pessoal do réu, formulado pelas autoras, não havendo despacho saneador nem anúncio formal do julgamento antecipado da lide, o que configura cerceamento de defesa.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o indeferimento tácito de provas, sem decisão fundamentada, viola o devido processo legal e acarreta nulidade da sentença por error in procedendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O indeferimento tácito de pedido de produção de provas, sem fundamentação expressa e prévia à sentença, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do julgado.
O juiz deve apreciar expressamente os requerimentos probatórios formulados pelas partes, ainda que os considere desnecessários, justificando sua decisão à luz do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A ausência de despacho saneador ou anúncio formal de julgamento antecipado da lide compromete o contraditório e configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 370, parágrafo único, e 933, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.11.2017; TJ-BA, APL nº 8000832-54.2019.8.05.0182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.09.2021; TJ-BA, APL nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 23.07.2020; TJ-AL, APL nº 0020355-85.2009.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 16.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000364-10.2017.8.05.0102
, oriundos da Comarca de Iguaí, em que figuram como
apelante o
MUNICÍPIO DE IGUAÍ

e como apelada
DEBORAH SANTOS ROCHA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator